Tribunal: STF
Processo: AI 712085
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-28
Data de publicação: 2008-10-28

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE
   REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA
   DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Nos
   termos do art. 327, e § 1º, do RISTF, com a redação dada pela
   Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem
   preliminar formal e fundamentada de repercussão geral serão
   recusados. A obrigação incide, inclusive, quando eventualmente
   aplicável o art. 543-A, § 3º, do Código de Processo Civil.
   Precedentes.
II - As razões do recurso não infirmam o fundamento
   da decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula 287 do
   STF.
           III - Agravo regimental a que se nega
   provimento.